Tribunal: STF
Processo: HC 266158
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronald Vieira do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidades nº 7000734-67.2022.7.00.0000/DF, Relatora a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em razão de ter praticado o crime previsto no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (art. 53 do CPM), em continuidade delitiva (art. 71 do CP).



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, nulidade no julgamento do seu recurso no sentido de que “no caso do paciente, não houve substituição de razões orais por escritas, mas sim, supressão de uma fase das alegações”; e ”ninguém foi intimado para se manifestar sobre a impossibilidade de sustentação das razões orais, visto que respeito a alegações finais que não puderam ser feitas e não a sustentação oral de razões escritas já entregues”.



    Requer, liminarmente e no mérito, “a concessão da ordem de habeas corpus para que o processo originário seja anulado desde a prolação da sentença, por não ter sido oportunizada à defesa a sustentação oral de suas alegações”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PREVALÊNCIA DO VOTO DIVERGENTE. NULIDADE. RITO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. ART. 433 DO CPPM. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. Com a inovação legislativa implementada no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992 (LOJM), o art. 433 do CPPM tende a cair em desuso nos casos de atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a incongruência da sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer que a sessão de julgamento é ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro. Não há previsão, no Código de Processo Penal, de sessão de julgamento realizada de forma monocrática, razão pela qual já decidiu o Supremo Tribunal Federal que se aplica, subsidiariamente, a legislação processual penal comum, à vista da alínea “a” do artigo 3º do CPPM, inexistindo nulidade da sentença por não ser oportunizada a sustentação oral das Alegações finais. Acórdão que deve ser integralmente mantido, por seus próprios fundamentos jurídicos. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão majoritária”. (e-doc. 7)  



    In casu, a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, condutora do acórdão no STM, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O cerne do inconformismo defensivo está estampado nos fundamentos do voto vencido do Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Evento191 da Apelação nº 7000022- 48.2020.7.00.0000), no sentido de se acolher a preliminar defensiva para declarar a nulidade do processo a partir da fase prevista no art. 428 do CPPM, com a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para o prosseguimento do feito, com a observância do rito previsto nos arts. 430 e 433 do Código de Processo Penal Militar. 



    A questão já foi objeto de discussão em outros julgados, e esta Corte tem se posicionado no sentido de afastar a alegada nulidade por suposta violação de regra procedimental. 



    Com o advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, o juiz togado passou não só a presidir os conselhos de justiça, como também a decidir monocraticamente os crimes militares envolvendo agente civil, ainda que em coautoria com acusados militares.



    É bem verdade que o art. 433 do CPPM, após a inovação legislativa implementada na Lei de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, precisamente em seu art. 30, inciso I-B, tende a cair em desuso nos casos de atuação exclusiva do juiz singular, tendo em vista a incongruência da sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer que a sessão de julgamento é ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro. Nesse sentido, trago à colação o Aresto in verbis:



    (...)



    Por outro lado, frisa-se que a sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, ainda mais quando suas teses estão devidamente registradas em alegações escritas, conforme se verifica nos autos. Nesse sentido, já se pronunciou a Suprema Corte, nos termos do julgado in verbis:



    (...)



    As provas produzidas durante a instrução processual estão nos autos e foram submetidas a uma minuciosa análise pelo Magistrado a quo e por esta Corte Castrense. 



    Não houve prejuízo às partes e nem qualquer descompasso entre a prova produzida e a sentença proferida, o que afasta a alegação de nulidade pela defesa. 



    Diante do exposto, conheço dos embargos infringentes e de nulidade opostos pela Defesa, porém os rejeito para manter incólume o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000022-48.2020.7.00.0000, por seus jurídicos fundamentos”. (-doc. 7, p. 7-14, grifei) 



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal Militar, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    Além disso, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:  



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)



    Ademais, para se acolher a tese da defesa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Por último, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente